Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-12.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500062-12.2018.8.26.0591, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes
EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO e EDIVANIA ESTER DE
SOUZA OLIVEIRA BRANDAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO e
deram parcial provimento ao recurso de EDIVANIA ESTER DE SOUZA
OLIVEIRA BRANDÃO para reduzir sua pena a 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime aberto, mais 193 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo. V.U. Comunique-se com urgência, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-12.2018.8.26.0591 -Voto no 13.174 EV
2
Apelação Criminal no 1500062-12.2018.8.26.0591
Apelantes:
Emerson
de
Souza
Oliveira
Brandão
e
Edivania Ester de Souza Oliveira Brandão
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pacaembu
VOTO no 13.174
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
demonstradas. Prisão em flagrante da ré tentando
ingressar no Presídio na posse de maconha
destinada
ao
corréu.
Confissão
judicial
de
EDIVANIA. Negativa de EMERSON isolada nos
autos. Condenações mantidas. Apelo de EMERSON
desprovido e apelo de EDIVANIA parcialmente
provido para a redução da sua pena.
1) EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO
e EDIVANIA ESTER DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO foram condenados,
pela r. sentença de fls. 289/301, o primeiro, à pena de 07 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 793 dias-
multa, no piso, e, a segunda, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06,
negado a ambos o apelo em liberdade, com a ressalva de que EDIVANIA
poderia permanecer em prisão domiciliar.
Inconformados,
apelaram
pugnando
pela
absolvição por insuficiência de provas, tendo a defesa de EMERSON,
alegado, inclusive, inépcia da denúncia (fls. 616/621 e 658/661).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
665/666) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
de ambos (fls. 680/683).
É o relatório.
2) Primeiramente, quanto à alegação de inépcia
da denúncia, verifica-se que a inicial narrou o delito com todas as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-12.2018.8.26.0591 -Voto no 13.174 EV
3
circunstâncias, respeitando os requisitos do art. 41 do CPP. Também, não
se criou dificuldade para a defesa a partir da narrativa da acusação.
De qualquer maneira, com a prolação de
sentença condenatória e a análise da apelação ficam superadas alegações
como estas, porque isso se torna matéria de mérito da ação penal.
3) No mérito, dou parcial provimento somente ao
apelo de EDIVANIA.
Narra a denúncia (fls. 104/106) que, em
06/10/2018, por volta de 11h40min, na Penitenciária “Ozias Lúcio dos
Santos”, na Comarca de Pacaembu, EDIVANIA ESTER trazia consigo e
guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 66,23g de
maconha, tendo EMERSON concorrido de qualquer modo para a conduta.
Segundo
o
Ministério
Público,
EMERSON
cumpria pena no estabelecimento acima e sua irmã EDIVANIA constava no
rol de visitas. No dia mencionado, o scanner identificou algo anormal no
corpo da ré. Indagada pelas agentes penitenciárias, ela admitiu o delito e
retirou de sua cavidade vaginal a maconha acima descrita.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
As agentes penitenciárias Neila e Elisabete
confirmaram os termos da denúncia, dizendo que a ré faria uma visita a
seu irmão EMERSON.
EDIVANIA confirmou que estava com a droga em
seu corpo e admitiu que entregaria a EMERSON, mas falou que não foi ele
quem pediu. Disse que fazia parte de um grupo de WhatsApp da
Penitenciária de Pacaembu e uma moça chamada “Paula” lhe ofereceu R$
1.000,00 para levar a droga ao Presídio e entregar a seu irmão. Relatou que
enviava correspondências a EMERSON, mas nunca o tinha visitado. Não
sabia para quem ele repassaria a droga.
EMERSON negou o crime, mas confirmou que
EDIVANIA iria visita-lo naquele dia.
Assim, verifica-se que a negativa do réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-12.2018.8.26.0591 -Voto no 13.174 EV
4
convence, porque a própria ré confessou que entregaria a droga a
EMERSON. Ademais, as agentes penitenciárias confirmaram que EDIVANIA
faria uma visita a seu irmão naquele dia. Ou seja, claro o envolvimento de
EMERSON com o crime. Ainda que o serviço tenha sido realmente
contratado por uma moça chamada “Paula”, como alegou EDIVANIA, é
certo que EMERSON seria o primeiro a receber a droga e repassar para
alguém no interior da unidade prisional, o que já configura o tráfico.
Mantêm-se, portanto, as condenações por seus
próprios fundamentos.
A pena de EMERSON foi aumentada de 1/6 na
primeira fase pelos maus antecedentes (fls. 187) e mais 1/6 na segunda
etapa pela reincidência (fls. 187/188, c.c. fls. 113/114). Ao final, houve
novo aumento de 1/6 pela majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.
Correto o regime inicial fechado, pelos maus
antecedentes e pela reincidência.
A pena-base de EDIVANIA foi fixada no mínimo
legal e mantida inalterada na segunda etapa, porque a atenuante da
confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do
mínimo (Súmula 231 do C. STJ).
Não há motivo para negar o redutor a EDIVANIA,
tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes e a ausência de
indícios de que ela é dedicada à criminalidade.
Assim, diante da quantidade de droga apreendida
(66,23g de maconha), reduzo a pena em 2/3, totalizando 01 ano e 08
meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no piso.
Pela majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas,
aumento a pena em 1/6, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, mais 193 dias-multa, no piso.
Considerando o atual entendimento dos Tribunais
Superiores, nada impede a fixação do regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais
estabeleço em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-12.2018.8.26.0591 -Voto no 13.174 EV
5
de 01 salário mínimo, com critérios a serem definidos pelo Juiz da
Execução.
4) Pelo exposto, nego provimento ao apelo de
EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO e dou parcial provimento ao
recurso de EDIVANIA ESTER DE SOUZA OLIVEIRA BRANDÃO para
reduzir sua pena a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime
aberto, mais 193 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 01 salário mínimo.
Comunique-se com urgência.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator